Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-37.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000865-37.2020.8.05.0076 Origem do Processo: Comarca de Entre Rios Apelante: Filipe Nascimento de Souza Advogado: Valmir Dantas Assunção Júnior (OAB/BA N. 38.290) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rodrigo Pereira Anjo Coutinho Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO FATO POR OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE ENCONTRADO EM PODER DE PARTE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Filipe Nascimento de Souza contra sentença que o condenou por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do Código Penal), em razão de subtração de bens de estabelecimento comercial durante a madrugada, mediante arrombamento, escalada e em concurso de agentes. O réu foi condenado à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, além de 50 dias-multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da validade do reconhecimento do acusado, da existência de provas suficientes para sua condenação, da dosimetria da pena e do pedido de concessão de justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A alegada nulidade do reconhecimento não prospera, pois a identificação do acusado se deu por câmeras de segurança e pela apreensão de objetos do furto em sua residência, o que tornou desnecessária a realização do reconhecimento pessoal. 4. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por provas testemunhais, imagens de segurança e apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do acusado. 5. A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento em culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, justificando a majoração. 6. A pena de multa foi redimensionada de ofício para 25 dias-multa, e o pedido de justiça gratuita foi corretamente remetido ao Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria de sua competência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, com redução de ofício da pena de multa. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação baseada em prova idônea composta por imagens de segurança, apreensão da res furtiva e depoimentos policiais, mesmo sem reconhecimento pessoal formal. 2. A pena-base pode ser majorada quando demonstrada, com fundamentação concreta, a gravidade das circunstâncias do crime, o alto grau de reprovabilidade da conduta e os efeitos excepcionais decorrentes do delito.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 155, §§ 1º e 4º, II e IV; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP; HC 471.082/SP; HC 606.078/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8000865-37.2020.8.05.0076, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do relator.